Tribunal: TJBA
Processo: 8078052-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078052-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: GILMAR ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA POR ATO DO AUTOR. PROVA DIABÓLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu a realização de prova pericial e manteve a inversão do ônus da prova, embora o veículo objeto da lide já houvesse sido alienado pelo autor, impossibilitando a realização da perícia direta previamente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alienação do bem litigioso inviabiliza a manutenção da inversão do ônus da prova, deferida com base na teoria finalista mitigada; (ii) a revogação da perícia direta sem redistribuição do ônus da prova configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A alienação voluntária do bem objeto da perícia inviabilizou a realização da prova técnica originalmente deferida, comprometendo a instrução probatória sobre fato essencial da demanda, no caso, a existência de vício de fabricação.

4. A manutenção da inversão do ônus da prova, nessas circunstâncias, impõe à agravante a produção de “prova diabólica”, já que não dispõe do bem para comprovar fato negativo (ausência de vício), configurando evidente cerceamento de defesa.

5. A distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, visa à facilitação do acesso à prova pela parte mais apta, não podendo ser aplicada de modo a comprometer os princípios da ampla defesa e do contraditório.

6. A jurisprudência pátria reconhece que, em hipóteses em que a parte beneficiada pela inversão inviabiliza a produção da prova essencial, esta deve arcar com o encargo probatório.

7. Assim, impõe-se a redistribuição do ônus da prova ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A alienação voluntária do bem litigioso, após o deferimento da perícia técnica e da inversão do ônus da prova, impede a produção da prova direta e impõe a redistribuição do ônus probatório à parte que deu causa à impossibilidade de instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

2. A inversão do ônus da prova não pode gerar ônus probatório excessivo ou impossível à parte adversa, especialmente quando a inviabilização da prova decorre da conduta da parte beneficiada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 1.019, I, 995, parágrafo único, e 355, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AC 5002182-35.2017.8.21.0027, Rel. Des. Tasso Caubi S. Delabary, j. 30.03.2022; TJSC, Ap. Cív. 0008399-80.2008.8.24.0038, Rel. Des. Silvio Dagoberto Orsatto, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8078052-19.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e Agravado
GILMAR ALVES DOS SANTOS
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento
ao recurso
.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora